Tribunal: TCU
Processo: 005.474/2021-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão proferido em auditoria de conformidade no Programa Nacional de Alimentação Escolar no período de 2013 a 2019.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos pelas Sras. Maria do Socorro Menezes de Melo e Iolanda Barbosa da Silva ao Acórdão 1235/2025-TCU-Plenário , que julgou pedido de reexame em face de condenação das recorrentes mediante o Acórdão 397/2024-TCU-Plenário , relativo a auditoria com enfoque na verificação de regularidade de licitações e contratos firmados entre o Município de Campina Grande/PB e empresas diversas, na execução local do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), com recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), motivada pelos achados decorrentes da " Operação Famintos ", conduzida pela Polícia Federal, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração, com base no art. 287 do Regimento Interno do TCU, para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. comunicar o teor da presente decisão às recorrentes, à Prefeitura Municipal de Campina Grande/PB e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).